Tribunal: TJMT
Processo: 1017727-40.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017727-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ERNI RAUL BOECK - CPF: 258.923.470-87 (AGRAVADO), FERNANDA CRISTINA SAVELA VIEIRA - CPF: 000.945.370-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA NA ACP N.

94.0008514-1 – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE

INDISPENSABILIDADE DO CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN AO PROCESSO

- EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA GENÉRICA – PEDIDO JÁ ACOLHIDO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
(Tema 315 do STJ). Assim, tendo o credor eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência desta Justiça Estadual, nos termos da súmula 508 do STF.

A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial.

Contudo, já reconhecido pelo juízo de primeiro grau a necessidade de liquidação de sentença genérica, através de
expert
a ser nomeado pelo juízo
, é caso de desprovimento do recurso.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão que, em procedimento de
Cumprimento Provisório de Sentença
n. 1000613-71.2020.8.11.0017 ajuizada por
ERNI RAUL BOECK
,
teria rejeitado as preliminares defensivas apresentadas.

Sustenta o banco executado que
tendo a decisão proferida pelo STJ condenando o
Banco do Brasil S/A
, o
Banco Central do Brasil
e a
União Federal
de forma solidária, imperioso o chamamento destes dois outros devedores solidários para integrarem a lide, formando-se um litisconsórcio passivo necessário, nos termos do artigo 130, inciso III, do CPC/15.

Alega que a Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, objeto deste cumprimento de sentença, tramitou perante a Justiça Federal Ação Civil Pública nº 94.0008514 -1, por ter sido ajuizado pelo Ministério Público Federal em razão da União e o BACEN comporem a lide, razão pela qual requer seja declarada a competência exclusiva da Justiça Federal para julgar a lide em fase de Cumprimento de Sentença.

Afirma que sendo a sentença coletiva de natureza genérica, imperiosa a sua liquidação, nos termos do art.509 do CPC/15, através de perícia, a fim de

“definição da titularidade e da sua exigibilidade pelo demandante, bem como do montante a ele supostamente devido, o que revela considerável complexidade face à necessidade de se apurar pagamentos parciais, cessões, negociações, alongamentos e o efetivo pagamento, demandando, em alguns casos, a realização de perícia contábil.”

A liminar recursal foi indeferida no ID. n. 107806957.

Sem contrarrazões pela parte agravada consoante certidão de ID. n. 112082471.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de liquidação provisória de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal/DF e acórdão no REsp n. 1.319.232 – DF, na qual o requerido, ora agravante, foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam junto à instituição bancária, contrato de financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990.

O agravante insurge-se contra a decisão saneadora que indeferiu o pedido de chamamento ao processo das entidades federais – União e Bacen

e manteve a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide, bem como quanto à necessidade de previa liquidação da sentença.

Do litisconsórcio com a União e o BACEN, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao
Tema 315
, segundo o qual
“A parte autora
pode eleger apenas um dos devedores solidários
para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência desta
Justiça Estadual
, nos termos da súmula 508 do STF. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019)

Da necessidade de liquidação da sentença

Por outro lado, imperioso deixar clara a necessidade de liquidação da sentença exequenda, tal como já exposto na decisão agravada:

“Em razão da condenação solidária na ação da qual originou o pedido de liquidação, pode o autor ingressar com o pedido de liquidação em face de apenas um dos devedores solidários.

[...]

Por fim o pedido de produção de prova pericial requerido pelo banco réu deve ser deferido.”

Isso porque, conforme restou cristalizado pela Segunda Seção do STJ por ocasião do julgamento do recurso paradigma REsp 1.247.150/PR,
“
a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquid
ação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC).
A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial
, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.”

(
Tema 482 do STJ
).

Desta forma, o banco executado poderá trazer a qualquer tempo, até o fim do procedimento originário, os extratos comprobatórios de que à época do advento do Plano Collor I as cédulas já se encontravam quitadas e que, por isso, não poderiam ter sido atualizadas de maneira indevida pelo IPC, ao invés do BTNF.

Mais que isso, o banco poderá ainda provar, por exemplo, que o possível indébito decorrente de uma atualização indevida a maior do saldo devedor das cédulas em discussão já foi devolvido ao longo do tempo, através de possíveis creditamentos/alongamentos nas contas vinculadas a essas cédulas, e que não saíram dos bolsos do emitente agravado.

Assim, se já reconhecido pelo juízo de primeiro grau a necessidade de liquidação da sentença genérica, através de
expert
a ser nomeado, há que ser desprovimento o recurso.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022